Tribunal: TJMT
Processo: 0002455-16.2015.8.11.0038
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002455-16.2015.8.11.0038
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DOUGLAS DAVID GONCALVES RUIZ - CPF: 082.857.828-16 (APELADO), MARCIA APARECIDA SAFARIZ - CPF: 035.910.198-44 (APELADO), LIVIA DO NASCIMENTO MORAES QUINTIERI - CPF: 005.631.981-92 (ADVOGADO), FORUM DA COMARCA DE ARAPUTANGA - CNPJ: 00.115.236/0001-73 (APELANTE), DOUGLAS DAVID GONCALVES RUIZ - CPF: 082.857.828-16 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ - CPF: 926.397.631-72 (ADVOGADO), LUIZ NELSON ZUCHETTI JUNIOR - CPF: 978.746.201-00 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), ANA CAROLINA NAVES DIAS BARCHET - CPF: 690.540.701-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão da matéria cujo debate restou exaurido em julgamento, tampouco merece ser reformado o julgado apenas para privilegiar o entendimento da parte.

A reiteração dos embargos declaratórios com a finalidade de rediscutir matéria já devidamente debatida pode ensejar o arbitramento da multa prevista no artigo 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
DOUGLAS DAVID GONÇALVES RUIZ
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração anteriormente interposto por ele.

Alega omissão quanto a violação dos artigos 141, 492 do CPC e 177 do CC, sob o fundamento de que não se pode declarar anulabilidade de um instrumento sem que a parte tenha formulado pedido para tanto.

Seguindo, defende Supressão de Instância e necessidade de propositura de ação anulatória para anular título executivo.

Aponta ainda que ocorreu a execução do acordo judicial por mais de 6 anos, e sua quitação, por meio do pagamento da quantia de R$ 1.105.000,00 ocorrida em 16/02/2.022.

Invoca ausência de compatibilidade entre os instrumentos que impede de que um revogou o outro tacitamente; argumenta ainda que bens e direitos adquiridos judicialmente podem ser objeto de transação.

Ao final requer sejam sanados os vícios apontados, aplicando efeito infringente para o fim de julgar desprovida a apelação interposta.

A apelante requer seja desprovido o recurso e pugna pela condenação do Embargante nos termos do artigo 1.026 §2o. do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
DOUGLAS DAVID GONÇALVES RUIZ
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração anteriormente interposto por ele.

A ementa é a seguinte:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE ACORDO TRANSITADO EM JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que proveu o recurso de Apelação Cível interposto por Maria Aparecida Safariz, reconhecendo a imutabilidade de acordo extrajudicial homologado judicialmente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade, contradição, erro material ou, ainda, premissa equivocada no acordão recorrido.

III. Razões de decidir

3. Não se verificam omissões ou contradições no acórdão embargado, pois este já enfrentou a matéria de forma clara, estabelecendo que o acordo homologado judicialmente, após o trânsito em julgado, só pode ser revisto ou anulado por meio de ação própria, não cabendo rediscussão em sede de cumprimento de sentença.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar vícios expressos no art. 1.022 do CPC/2015, o que não se evidencia no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “O que se percebe das razões tecidas pela reclamada é o inconformismo com o resultado desfavorável à sua defesa, objetivando, então, a rediscussão da matéria, no desiderato de reconhecer a prescrição arguida. Contudo, como se sabe, os embargos de declaração consubstanciam recurso de cunho integrativo, não se prestando para reexame da controvérsia anteriormente decidida.”.

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Lecionando acerca dos requisitos ensejadores da interposição de embargos de declaração, Fredie Didier Júnior pontifica:

Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos declaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Considera-se omissão a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (...); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer porque mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão (Fredie Didier Jr. Curso de Direito Processual Civil. Volume 3. JusPodivm. 2007. página 159).”

Toda questionada já foi enfrentada quando julgamento dos Embargos de Declaração anteriormente interpostos, tratando-se de mera reiteração, com alguns acréscimos.

Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

O objetivo e finalidade dos Embargos não pode ser a infringência, como claramente pretende o Embargante; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão porque supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade e⁄ou contradição). (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 10. ed. rev., ampl. e atual. até 1o de outubro de 2007. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, pp. 907-913)

Destaco a premissa do acordão anterior:

- A tese de validade e imutabilidade do acordo judicialmente homologado, assim como reiterou nas razões recursais, portanto, é sabido que a apreciação da pretensão segundo uma interpretação logico-sistemática não implica em julgamento extra petita pois, para compreender os pedidos é preciso interprestar a intenção da parte;

- Compete ao julgador proceder ao enquadramento jurídico do fato apresentado, em face do princípio
"iura novit curia"
(os juízes conhecem o direito) ou ainda da máxima
"da mihi factum dabo tibi ius"
(dê-me os fatos e eu lhe darei o direito);

-Restou reconhecida a invalidade do 1o Acordo e seu aditivo, que seu deu pela revogação tácita em face da celebração de outro acordo, levado ao conhecimento do juízo, homologado judicialmente e é título executivo judicial; quanto ao aditivo, segue o principal;

- A invalidade (judicial) é em face da revogação tácita e não por vício de vontade;

- Uma vez homologado um acordo judicialmente, transitado em julgado, o ajuste se torna imutável (até que seja movida ação própria), portanto, não cabe ao Embargante pretender nulidades, revisão ou alteração, por transação posterior, sem validade judicial;

-
Não
há qualquer omissão quanto a forma de restabelecer o cumprimento de sentença da forma originária, pois, o acordão consignou expressamente que caberá as partes o status quo ante, ou seja, o retorno dos bens objeto da partilha a esfera de patrimônio da Embargada/Apelante em contrapartida, a devolução de valores; e, em caso de impossibilidade, (como por exemplo, alienação à terceiros), que seja resolvido em perdas e danos;

- Nada impede que as partes celebrarem aditivo ao acordo judicialmente homologado, desde que seja levado novamente a homologação judicial;

- A lide foi dirimida com a devida e suficiente fundamentação acerca dos temas, com ampla discussão, inclusive com pedido de vistas pela vogal; e

- Cabe a parte não satisfeita com o resultado do acordão, promover recurso as Instâncias Superiores.

Por fim, não se tratam de 06 anos de cumprimento de sentença, eis que aos 25/02/2022 a Embargada apresentou o pedido de execução; logo o Embargante apresentou a impugnação; contudo, somente em 22/11/2023 restou encerrada a questão com o julgamento de ambos os Embargos de Declaração contra a sentença.

Nesse cenário, rejeitam-se os embargos de declaração quando o embargante não demonstra a existência de nenhum vício no acórdão embargado e, ao contrário, persegue o reexame da matéria, emprestando ao recurso efeito infringente.

Por fim, conforme advertido nos Embargos anterior, a reiteração dos embargos declaratórios com a finalidade de rediscutir matéria já devidamente debatida pode ensejar o arbitramento da multa prevista no artigo 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Condeno o Embargante a pagar a Embargada
multa de 1% sobre o valor atualizado da causa,
sem prejuízo de majoração em caso de reiteração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025